Tribunal: TJSP
Processo: 2297239-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento - ação revisional - tutela de urgência - empréstimos consignados em folha de pagamento e na conta corrente onde depositados os salários da devedora - tutela concedida para limitar os descontos efetuados na folha de pagamento em 30% dos proventos líquidos da autora observando-se os empréstimos já consignados na conta corrente indicada - agravo parcialmente provido para esse

Ementa:
Agravo de instrumento - ação revisional - tutela de urgência - empréstimos consignados em folha de pagamento e na conta corrente onde depositados os salários da devedora - tutela concedida para limitar os descontos efetuados na folha de pagamento em 30% dos proventos líquidos da autora observando-se os empréstimos já consignados na conta corrente indicada - agravo parcialmente provido para esse fim.